Tribunal: TJDFT
Processo: 0714518-11.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REGIME DE VISITAÇÃO. DESCUMPRIMENTO REITERADO PELO GENITOR. APLICAÇÃO DE MULTA DIÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUTIR O REGIME DE VISITAS NA FASE DE CUMPRIMENTO. NECESSIDADE DE AÇÃO PRÓPRIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento, cumulativamente com agravo interno, interposto por genitor contra decisão proferida em cumprimento de sentença que, ao rejeitar sua impugnação, manteve a fixação de multa diária no valor de R$ 500,00 (limitada a R$ 20.000,00) pelo descumprimento do regime de convivência fixado em acordo homologado judicialmente em agosto de 2024. O agravante pleiteia o afastamento da multa, alegando dificuldades logísticas, mudança de domicílio e autonomia dos filhos adolescentes, além de requerer a realização de audiência de mediação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se é possível rediscutir o regime de convivência paterna no âmbito do cumprimento de sentença, sem ajuizamento de ação própria; (ii) analisar a legalidade e razoabilidade da imposição de multa diária pelo descumprimento das obrigações fixadas judicialmente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O regime de convivência homologado judicialmente constitui título executivo judicial, sendo exigível nos exatos termos em que foi pactuado, não cabendo ao devedor, unilateralmente, descumprir ou alterar suas cláusulas.
4. A fase de cumprimento de sentença não comporta dilação probatória, tampouco revisão das cláusulas do acordo homologado, devendo eventual alteração do regime de visitas ser postulada por meio de ação própria, com garantia do contraditório e da ampla defesa.
5. O descumprimento reiterado do regime de convivência, devidamente demonstrado nos autos, prejudica o direito dos filhos à convivência familiar e sobrecarrega desproporcionalmente a genitora, gerando impactos emocionais e psicológicos aos adolescentes.
6. A imposição de multa diária (astreintes) é medida legítima, prevista no art. 139, IV, e no art. 536 do CPC, destinada a assegurar o adimplemento da obrigação de fazer, especialmente nas hipóteses de resistência reiterada ao cumprimento de decisões judiciais.
7. As justificativas apresentadas pelo agravante — como mudança de residência, distância até a escola dos filhos e preferência dos adolescentes — não afastam o dever de cumprir integralmente o regime de visitas pactuado, até que eventual modificação seja reconhecida por decisão judicial própria.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso de agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado.
Tese de julgamento:
1. O regime de convivência fixado em acordo homologado judicialmente possui força de título executivo judicial e não pode ser alterado unilateralmente por qualquer dos genitores.
2. A fase de cumprimento de sentença não comporta produção de provas complexas nem revisão do regime de visitas, sendo necessária a propositura de ação própria para eventual modificação.
3. A imposição de multa diária (astreintes) é medida legítima e proporcional diante do descumprimento reiterado das obrigações de convivência, visando proteger o melhor interesse dos filhos.